Tribunal: TJMT
Processo: 0011000-57.2009.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011000-57.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 362.737.591-20 (APELANTE), JULIANO COLACO DA SILVEIRA - CPF: 915.505.800-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS COM PENSIONAMENTO MENSAL – AGRESSÃO
DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CABIMENTO - MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PENSIONAMENTO MENSAL - INDEVIDO
–
DANO ESTÉTICO – NÃO COMPROVADO

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. É cediço que o Estado, no desempenho de suas funções, acaba por gerar situações de risco com potencial de causar danos ao particular, pelos quais deve, então, responsabilizar-se. Assim, para a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º, do art. 37, da CR/88, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente de modo que, para ficar configurado o dever de indenizar, deve se demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação comissiva e/ou omissa da administração.

2.
In casu
, verifica-se o nexo causal que se estabelece entre o fato do Apelante estar sob a custódia do Estado e as agressões terem sido causadas por outros detentos, evidenciando assim a desídia/omissão daqueles que tinham o dever de vigilância e cuidado, eis que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, por isso, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

4. Não consta nos autos, qualquer comprovação de incapacidade laboral que tenha o condão de gerar o pagamento de pensão mensal vitalícia por parte do Estado.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima, o que não restou comprovado no presente caso.

6. Recurso conhecido e desprovido, e em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
LUIZ ANTONIO DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Sinop/MT, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da Ação de Rito Ordinário para Indenização de Danos Materiais com pensionamento mensal e morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela n. 11000-57.2009.811.0015, código: 118698
,
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Estado de Mato Grosso a reparar os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária que deve se dar da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009.

O apelante defende em suas razões que ante o reconhecimento da obrigação objetiva do Estado quanto aos danos produzidos pelas agressões sofridas pelo Apelante dentro da Unidade Prisional, quando se encontrava sob a custódia/tutela do estado, a indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma que restou comprovado que as lesões sofridas resultaram em sequelas que diminuíram a força de trabalho do Apelante, sendo que o próprio Juízo sentenciante reconheceu judicialmente a redução da capacidade de trabalho do Apelante e lhe concedeu o beneficio previdenciário, razão pela qual, faz jus ao pagamento de pensão mensal que deverá ser pago em parcela única.

Ao final, requer o provimento do recurso, para majorar os danos morais concedidos, sugerindo-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), concedendo-lhe ainda, uma importância a titulo de pensionamento decorrente da redução da capacidade de trabalho, calculado da data do evento danoso até a idade de 75 (setenta e cinco) anos, a ser pago em cota única, ou subsidiariamente, em prestações mensais, incluindo as parcelas vencidas.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.

2994694].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desinteresse no feito[id.
3860317].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto contra sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Estado de Mato Grosso a reparar os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária que deve se dar da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 25/09/2009, LUIZ ANTONIO DE SOUZA, ingressou com Ação de Rito Ordinário para Indenização de Danos Materiais com pensionamento mensal e morais com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, alegando que foi injustamente acusado de ter amolestado sexualmente um menor de idade, sendo preso pela autoridade policial, e dentro da penitenciária foi espancado quase até a morte, ficando com sequelas irreversíveis decorrentes dos traumatismos crânio-encefálicos.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença vergastada (ID. 2994688).

Inconformado,
LUIZ ANTONIO DE SOUZA interpôs o presente recurso, visando majorar os danos morais concedidos, sugerindo-se o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), concedendo-lhe ainda, uma importância a titulo de pensionamento decorrente da redução da capacidade de trabalho, calculado da data do evento danoso até a idade de 75 (setenta e cinco) anos, a ser pago em cota única, ou subsidiariamente, em prestações mensais, incluindo as parcelas vencidas.

Passo a análise conjunta do recurso de apelação com a remessa necessária.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas a comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, §6º da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o
dever de agir
por parte do Estado e a
possibilidade de agir
para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a)
conduta omissiva
; b)
nexo causal
; c)
dano
e d)
a culpa ou o dolo
.

In casu
, a
conduta
do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

Ocorre que, no caso dos autos, é incontestável que o Apelante
Luiz Antônio de Souza
, “foi agredido nas dependências da Cadeia Pública de Sinop/MT, pelos detentos e posteriormente tentou suicídio, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros local foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de onde posteriormente foi levado ao Hospital Regional de Sorriso/MT”, conforme consta no Termo de Compromisso de ID. 2994453 - Pág. 2.

Ademais, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5°, XLIX, o respeito a integridade física e moral do preso.

Ora, se as agressões perpetradas por outros apenados, os quais se utilizaram apenas da forma física, chegaram ao estado de encaminhar o Apelante ao Hospital, é evidente que o contingente disponibilizado pelo Estado para a vigilância dos presos não foi suficiente para evitar qualquer tipo de violação à integridade física.

Caso contrário, se houvesse um número aceitável de policiais militares e de agentes prisionais na vigia dos internos, não há dúvidas de que uma briga entre os internos – que, aliás, não é fato inesperado quando se está diante de um aglomerado de pessoas convivendo em um mesmo local – causaria apenas sequelas superficiais no ofendido, e não tão intensas como aquelas causadas ao autor.

Portanto, verifica-se o nexo causal que se estabelece entre o fato do Apelante estar sob a custódia do Estado e as agressões terem sido causadas por outros detentos, evidenciando assim, a desídia/omissão daqueles que tinham o dever de vigilância e cuidado, eis que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Logo, é imperioso concluir que
o Estado não comprovou que tomou todas as cautelas possíveis para evitar o dano que lhe foi causado
, conforme o ônus da prova atribuído pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual resta evidente o dever de indenizar o autor.

Assim, como bem ponderou o magistrado sentenciante
“incumbia às Requerentes tão somente demonstrar a ocorrência do fato administrativo, do dano e do nexo causal, o que são fatos inquestionáveis diante da documentação apresentada nos autos. Presente, dessa forma, a responsabilidade estatal quanto ao fato danoso, devida é a indenização pelos DANOS MORAIS dele advindos.”

Nesse passo, comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da responsabilidade civil da Fazenda Pública Estadual, esta deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados ao requerente/Apelante, estando, portanto, correta a bem lançada sentença de primeiro grau, ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização por danos morais, consubstanciado na dor e sofrimento decorrente
de ter apanhado nas dependências do sistema prisional.

Ultrapassado esse ponto, necessário analisar a quantificação do dano, vez que o magistrado fixou o valor da indenização para cada autor, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este que o apelante entende irrisório, requerendo a majoração do valor na proporção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre o valor do quantum indenizatório,
entendo que não merece provimento o recurso, quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, vez que o valor fixado na sentença é razoável para o caso ora analisado.

Isto porque, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano.

Sobre o assunto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

No caso, a indenização tem o objetivo de tentar compensar a dor de alguma forma, minimizando o sofrimento, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do Requerido, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar as vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nesse sentido, entendo razoável o valor fixado na sentença no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visto que o
quantum
indenizatório está dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porque se adequa a atingir o caráter repressivo-pedagógico do dano moral sem, entretanto, causar o enriquecimento ilícito do autor, além do que, está em consonância com a maioria das jurisprudências deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – MORTE DE PRESO EM PRESÍDIO ESTATAL PROVOCADA POR OUTROS DETENTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AO FILHO MENOR E À MÃE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO – FILHO MENOR À ÉPOCA DOS FATOS – CABIMENTO – 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – GENITORA DA VÍTIMA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – INDEVIDO – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE Nº 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia é objetiva, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88 2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor/filho dos Autores no interior do presídio em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos. 3 –
O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa. O montante indenizatório deve ser majorado para o valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada Autor.
4 – O pagamento de pensão em casos de indenizações vindicadas em decorrência de homicídio, ainda que culposo, somente se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos, nos termos do art. 948 do Código Civil. 5 – É inolvidável a dependência econômica do descendente em relação ao ascendente e do dever deste de prover a subsistência daquele, sendo, consequentemente, devida reparação por danos materiais ao filho menor, pela morte de seu genitor, no interior da unidade prisional em que se encontrava segregado, independentemente da comprovação de que ele contribuía para o sustento do menor à época. 6 – Não havendo comprovação nos autos de que a genitora da vítima dependia economicamente deste, não há razão para que o Estado assuma a responsabilidade de entregar-lhe uma pensão a título alimentar. 7 – Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE nº 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência”
(TJMT. N.U 0002946-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

O Apelante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de pensão mensal vitalícia em razão da sua invalidez parcial advinda da omissão do ente público.

O Código Civil, no art. 950, prevê a possibilidade de fixação de pensão em decorrência do dano causado,
in verbis
:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."

No caso em análise, extrai-se dos autos, que o Apelante exercia atividade de “operador de motosserra” antes de ser recolhido no sistema prisional, tendo sido diagnosticado após a prisão, com “sequela de trauma de crânio”, sendo constatado através do laudo pericial de ID. 2994531 - Pág. 2 ao ID. 2994533 - Pág. 2, a sua incapacidade parcial, mas permanente, havendo uma redução da capacidade laborativa, sendo que não pode mais desempenhar a função que habitualmente exercia.

No entanto, consta no mesmo laudo, que “se acredita existir capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional”, bem como, que a incapacidade é somente para atividades pesadas como a que exercia anteriormente, e ainda, que a patologia encontra-se estabilizada.

Ademais, como bem registrado pelo sentenciante
“Com relação aos DANOS MATERIAIS, a Autora não provou o alegado prejuízo sofrido, ônus que lhe incumbia. O pleito é MANIFESTAMENTE GENÉRICO. A vítima sequer detalhou que espécie de despesas teria tido, bem como silenciou quanto a as supostas perdas, tudo ficando no terreno das alegações. Com efeito, se não há prova do dano, não há fundamento para a responsabilidade civil patrimonial. Ora, o DANO, para que seja INDENIZÁVEL, deve ser CERTO, traduzido pela EFETIVA DEMONSTRAÇÃO de PREJUÍZO FINANCEIRO ou PRIVAÇÃO do LUCRO, mesmo porque, ao que se denota dos autos, o “maior” dispêndio financeiro da Autora seria com a internação em UTI, no entanto este, conforme DEPOIMENTO PESSOAL da mesma, foi realizado no Hospital Regional de Sorriso.

Logo, não há que se falar em pedido de pensão alimentícia.

No que se refere ao
dano estético
, este caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

A professora Maria Helena Diniz define o dano estético como:

“é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo”

Essa espécie de dano remete, portanto, à integridade corporal do indivíduo e, consoante o entendimento doutrinário-jurisprudencial dominante, distingue-se do dano moral nesse aspecto específico, cabendo lembrar que enquanto a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral, somente a pessoa natural é suscetível ao dano estético.

Assim, a ofensa, ainda que mínima, deve provocar uma lesão à vítima capaz de atingir a higidez de sua saúde e/ou a sua incolumidade corporal, de modo a lhe alterar a forma física original, existente antes da lesão.

Contudo, não restou comprovado nos autos de forma cabal a necessidade de realização de “cirurgia plástica corretiva” ou mesmo de tratamento médico prolongado, ante o ocorrido.

Assim, em que pese a o LAUDO MÉDICO de ID. 2994454 - Pág. 3 indicar que o Apelante sofreu “fraturas do osso frontal e o afundamento da calote craniana”, ambos não são bastante para demonstrar o indicado dano estético.

De igual forma, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de deformidade e/ou cicatrizes de caráter permanente.

Convém esclarecer, inclusive, que “
a distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando à vitória da causa cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente
” (Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, in Teoria Geral do Processo, 16ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2000. p. 349).

Nessa linha de raciocínio, é certo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado na petição inicial, consoante disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Todas essas são razões suficientes para deixar claro que inexiste, aqui, o dever de indenizar, por ausência de provas suficientes para tanto.

Assim, não tendo sido demonstrado de forma convincente a necessidade de realização de “cirurgia plástica corretiva” e de tratamento médico prolongado, ou mesmo a ocorrência de deformidade e/ou cicatrizes de caráter permanente, não há outra conclusão senão a de que
o pedido de indenização a título de danos estéticos é, de fato, improcedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021